Tribunal: TJDFT
Processo: 0748542-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748542-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Conexão - Reunião dos Processos - Ações Civis Públicas - Defensoria Pública - Ministério Público - Processos no Mesmo Órgão - Medida Suficiente - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda. em desfavor de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu a reunião de duas Ações Civis Públicas para tramitação conjunta. A agravante sustenta prejuízo em tal medida processual, porquanto, independentemente do tempo de tramitação da primeira ação, a segunda Ação Civil Pública deveria receber as mesmas provas da primeira e a Sentença deveria ser a mesma para ambas. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. De fato, a conexão é fenômeno processual de modificação da competência a serviço da estabilidade das decisões judiciais e da Segurança Jurídica, base do Ordenamento Jurídico. Em assim sendo, reconhecida a conexão, a providência primeira é o estabelecimento do Juízo Prevento, o qual solucionará as causas conexas, de modo a minimizar a ocorrência de decisões conflitantes. Portanto, a reunião física dos autos do processo - ou, hoje, a associação eletrônica deles - tem caráter procedimental e já está no âmbito da discricionariedade judicial para bem encaminhar a resolução das lides com celeridade. No caso dos autos, há a particularidade de a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público ter sido protocolada 5 (cinco) anos após a ajuizada pela Defensoria Pública. Impor a esta última toda a instrução da primeira, para só apor ambas receberem Sentença conjuntamente não se coaduna com o Princípio da Razoável Duração do Processo. E nem se há falar em violação ao Devido Processo Legal, porque o Juízo responsável pela instrução não mudará, a possibilidade de recurso aos órgãos superiores estará garantida - como já esteve quando a Sentença proferida na Ação Civil Pública da Defensoria foi cassada - e a ampla possibilidade de produção de provas será concedida à ré. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À Defensora Pública. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, ao Ministério Público, caso queira aditar Parecer. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator